Tribunal: STF
Processo: AP 1745
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal em face de ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA , em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/04/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 26/7/2024, o Juízo da Vara Única da Comarca de Paraguaçu/MG informou os descumprimentos de medidas cautelares impostas à ré em setembro de 2023, e nos meses de fevereiro, abril, junho de 2024 (eDoc. 61).



    Em 5/8/2024, a defesa da ré apresentou manifestação informando que tem como atividade de subsistência uma loja com venda de artigos em geral e roupas.



    Afirma que reside em uma cidade com uma pequena população, mas que durante os finais de semana tem um movimento maior em decorrência de turismo, razão pela qual “se viu obrigada a trabalhar aos sábados e aos domingos com a única finalidade de se manter e levar comida para a sua casa, justificando os descumprimentos nas seguintes datas: 23/09/2023; 24/09/2023; 03/02/2024; 18/02/2024; 29/06/2024.”



    Destacou que está passando por problemas psicológicos, com apresentação de receituário médico e comprovante de consulta (petição STF nº 95.022/2024, eDoc. 66).



    E por fim, ressaltou que (a) o Sistema de Penitenciária do Distrito Federal, por ocasião da instalação do equipamento de monitoramento eletrônico, foi “ajustado a zona/perímetro incluindo a Comarca de Alfenas – MG, igualmente, ajustado os seguintes horários para recolhimento: de segunda a sexta feira das 22:00h às 05:00h”; e (c) “por ocasião da determinação da troca dos equipamentos o Sistema de monitoramento das penitenciárias de Minas Gerais alterou a zona/perímetro excluindo a Cidade de Alfenas – MG, bem como alterando e prejudicando drasticamente os horários outrora estabelecidos, considerando o recolhimento noturno entre as 18:00h às 06:00h, o que justifica o descumprimento nas seguintes datas: 14/02/2024; 19/02/2024; 26/02/2024”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme relatado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paraguaçu/MG, a ré incorreu em 10 (dez) violações das medidas cautelares ao longo de 2023 e 2024 (Petição STF nº 95022/2024).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas.



    Observo porém, que a defesa da ré não apresentou justificativas referente a todas as violações.



    Diante do exposto, INTIME-SE a defesa da ré ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA para que complemente os esclarecimentos prestados, juntando informações e documentos suficientes, referentes a todas as violações relatadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente